Tribunal: TJSP
Processo: 1000457-72.2018.8.26.0458
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de fazer/não fazer e indenização por danos morais – Sentença de procedência – Cobrança de anuidade e de seguro de cartão de crédito bloqueado e cancelado – Comunicação pelo órgão SCPC de que o nome da autora seria negativado – Inexigibilidade do débito bem declarada – Falha na prestação de serviços – Danos morais –

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de fazer/não fazer e indenização por danos morais – Sentença de procedência – Cobrança de anuidade e de seguro de cartão de crédito bloqueado e cancelado – Comunicação pelo órgão SCPC de que o nome da autora seria negativado – Inexigibilidade do débito bem declarada – Falha na prestação de serviços – Danos morais – Inocorrência – Situação que se limitou à seara da cobrança de valores indevidos, sem negativação ou abusos – Decaimento recíproco – Adequação dos ônus – Sentença parcialmente modificada – Recurso parcialmente provido.